Tribunal: TJDFT
Processo: 0726080-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da execução de título extrajudicial originária[1], a qual transita pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, houvera a interposição de outro agravo de instrumento, que, de seu turno, tivera trânsito no bojo do processo no 0702560-33.2022.8.07.0000[2]. Esse recurso fora distribuído à egrégia 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, tendo sido processado e julgado sob a relatoria do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. Aviado, agora, outro agravo em face de decisão proferida no curso daquele mesmo executivo, aquele órgão está prevento para dele conhecer e julgá-lo. Deve ser assinalado que, conquanto tenha a certidão confeccionada pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância - CODIS[3] indicado processos e possível prevenção, consoante se depreende de consulta ao sistema de andamento processual deste Tribunal de Justiça, todas as ações individualizadas em aludida certificação foram processadas perante a 18a Vara Cível de Brasília, não tendo vinculação/conexão com a execução da qual derivara o presente agravo. Ademais, no bojo da apelação n. 0726476-69.2017.8.07.0001, também reportada como conexa, a qual tramitara perante esta 1a Turma Cível, houvera manifestação do relator originário, à época o eminente Desembargador aposentado Carlos Rodrigues, fastando a conexão novamente aventada. No bojo de aludido processo, o eminente Desembargador Carlos Rodrigues deixou assinalado o seguinte: “O bem da vida pretendido nestes autos eletrônicos não tem o condão de gerar conflito com aquele feito em trâmite perante a 8a Turma Cível, sob a relatoria do e. Desembargador Diaulas Ribeiro pois, apesar de existir identidade de partes, tratam-se de negócios jurídicos e objetos referentes a prestações de serviços distintas. (...) Ou seja, nos autos PJE 706175-67, verificou-se que o título executivo que originou a execução autuada sob o no 727341-92, foi o Termo de Confissão de Dívida, referente a um contrato verbal de Bônus por Veiculação de Campanha Publicitária no Aeroporto de Guarulhos - SP, o que difere destes autos, pois derivado do Instrumento Particular de Prospecção de Oportunidades de Negócios.”[4] Ou seja, inexiste conexão entre as ações e não subsiste recurso precedente, originário da execução da qual emergira o decisório objeto do vertente agravo, resolvido sob a jurisdição desta 1a Turma Cível. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o recurso precedente, que tivera trânsito no bojo do processo no 0702560-33.2022.8.07.0000, originário de decisão proferida no âmbito da mesma execução da qual emergira o provimento aqui arrostado, a egrégia 8a Turma Cível desta Corte de Justiça e o eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro se tornaram preventos para também conhecer do presente recurso, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e o artigo 81, caput e 1o, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao órgão fracionário nomeado e ao ilustre Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 8a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Execução de Título Extrajudicial no 0727341-92.2017.8.07.0001. [2] - ID Num. 114168364 (fls. 359/360), Execução de Título Extrajudicial no 0727341-92.2017.8.07.0001. [3] Id Num. 60807730 [4] Acórdão 16966005 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0726476-69.2017.8.07.0001